Tribunal: TJDFT
Processo: 0728512-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Raimundo Rodrigues Bitencourt Neto em face da decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse, atualmente em fase de cumprimento de sentença, que maneja em desfavor do agravado – Fábio Tavares Lúcio de Souza –, indeferira o pedido que formulara almejando que, no ato de inspeção judicial designado para o dia 25.10.2021, possa ser acompanhado por seus filhos e por um segurança particular. Segundo o provimento guerreado, o ato de inspeção judicial, caso seja necessário, será acompanhado pela Polícia Militar, bem como pela Polícia Judiciária pertencente ao próprio Tribunal de Justiça e o envolvimento de terceiros no ato judicial afronta as regras de distanciamento social recomendadas pela saúde pública, de modo que, apenas autor e réu deverão comparecer à inspeção judicial acompanhadas de advogado ou defensor público. A seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que seja lhe permitido comparecer ao ato de inspeção judicial acompanhado por seus dois filhos e por um segurança particular, ou, subsidiariamente, apenas por seus filhos ou por pelo menos uma das pessoas que individualizara. Alfim, após regular processamento, almeja a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo o pedido que formulara. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara em desfavor do agravado ação reintegração de posse almejando ser reintegrado na posse do imóvel localizado na DF 205, Km 08, Catingueiro, Sítio do Paiva, Sobradinho/DF. Sustentara que a pretensão que formulara restara acolhida e, no ano de 2017, deflagrara o respectivo cumprimento de sentença em desfavor do agravado almejando ser reintegrado na posse do imóvel individualizado, tendo em vista que o agravado renovara atos de esbulho do bem. Esclarecera que os atos de esbulho praticado pelo agravado consistem na alteração da divisa dos imóveis, mediante a colocação de cercas em áreas pertencentes ao agravante. Observara que, em diversas ocasiões, o agravado renovara atos de esbulho até que, em decisão datada de 18 de dezembro de 2020, fora cominada em desfavor do agravado o pagamento de multa, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Noticiara que, diante de nova colocação de cerca por parte do agravado alterando a posse detida pelo agravante, o juízo designara a realização de ato de inspeção judicial para avaliar in loco a divisória dos lotes conflitantes, fixando que o ato a ser realizado na modalidade presencial deve ser acompanhado apenas pelas partes assistidas apenas por um advogado. Informara ter postulado ao juízo que possa comparecer ao ato acompanhado por seus filhos e por um segurança particular, o que restara indeferido pelo decisório guerreado. Defendera que o indeferimento afigura-se equivocado, merecendo reparos. Assinalara que é pessoa idosa, possuindo 73 (setenta e três) anos de idade, devendo ser assegurado o direito de comparecer à inspeção judicial acompanhado por seus dois filhos e um segurança particular. Registrara que, diante da sua idade avançada, o Poder Público deve lhe oferecer cuidado e proteção, na forma preconizada pelo artigo 230 da Constituição Federal e artigos 2o e 3o do Estatuto do Idoso. Pontuara que a inspeção judicial será realizada a céu aberto, amenizando os riscos existentes de contaminação com o vírus da Covid-19, não afigurando-se razoável a limitação do quantitativo de participantes. Apontara que são constantes a ameaças em seu desfavor proferidas pelo agravado, de modo que, somente se sentirá seguro e amparado se estiver acompanhar por seus filhos e um segurança particular. Frisara que “no intuito de melhor resguardar a dignidade e preservar a saúde física e mental do agravante, tendo por norte a proteção integral da pessoa idosa, deve ser permitido que ele vá acompanhado ao ato de inspeção judicial designado, seja da forma inicialmente requerida, seja de forma contemporizada[1]”. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Raimundo Rodrigues Bitencourt Neto em face da decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse, atualmente em fase de cumprimento de sentença, que maneja em desfavor do agravado – Fábio Tavares Lúcio de Souza –, indeferira o pedido que formulara almejando que, no ato de inspeção judicial designado para o dia 25.10.2021, possa ser acompanhado por seus filhos e por um segurança particular. Segundo o provimento guerreado, o ato de inspeção judicial, caso seja necessário, será acompanhado pela Polícia Militar, bem como pela Polícia Judiciária pertencente ao próprio Tribunal de Justiça e o envolvimento de terceiros no ato judicial afronta as regras de distanciamento social recomendadas pela saúde pública, de modo que, apenas autor e réu deverão comparecer à inspeção judicial acompanhadas de advogado ou defensor público. A seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, que seja lhe permitido comparecer ao ato de inspeção judicial acompanhado por seus dois filhos e por um segurança particular, ou, subsidiariamente, apenas por seus filhos ou por pelo menos uma das pessoas que individualizara. Alfim, após regular processamento, almeja a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo o pedido que formulara. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão guerreada, que não acolhera o pedido formulado pelo agravante almejando que, no ato de inspeção judicial designado para o dia 25.10.2021, possa ser acompanhado por seus filhos e por um segurança particular. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Com efeito, a inspeção judicial traduz “meio de prova pelo qual o juiz se desloca da sede do juízo para examinar pessoas ou coisas, para recolher dados probatórios circunstanciais que possam interessar ao deslinde da ação[2].” Em consonância com o disposto no Código de Processo Civil, na inspeção judicial, o juízo poderá ser assistido por um ou mais peritos, assegurando-se às partes o direito de assistirem à inspeção. É o que se infere dos preceitos trasladados: “Art. 482. Ao realizar a inspeção, o juiz poderá ser assistido por um ou mais peritos. Art. 483. O juiz irá ao local onde se encontre a pessoa ou a coisa quando: (...) Parágrafo único. As partes têm sempre direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que considerem de interesse para a causa.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[3] pontua o seguinte: “É a inspeção ocular do juiz sobre o objeto da contenda (lugar ou coisa sobre que versa a demanda) com o auxílio apenas do pessoal do foro, escrivão, oficial de justiça, partes ou procuradores. (...) As partes têm o direito de acompanhar a inspeção em função do princípio do contraditório e da ampla defesa. Desta forma, não ficam adstritas ao que o juiz e os peritos afirmarão a respeito e poderão fundamentar suas alegações, caso discordem do que constar do auto circunstanciado.” Oportuno colacionar, outrossim, o ensinamento de José Miguel Garcia Medina[4] que assim assinalara: “A inspeção judicial, conquanto seja previdência que pode ser determinada até de ofício, não pode ser realizada à revelia dos litigantes. Não dispensa a publicidade, mas, ao contrário, deve cercar-se de especiais cautelas, a primeira das quais é assegurar-se as partes, seus procuradores e assistentes técnicos o direito de assisti-la, ficando uns e outros autorizados a prestar esclarecimentos e fazer as observações que reputarem de interesse para a causa.” Consignadas essas observações ilustrativas, fica patente que o direito de acompanhar a inspeção judicial fora assegurado apenas às partes e seus procuradores. Nesse contexto, não afigurara-se desarrazoada a decisão guerreada ao limitar o ato às partes e seus advogados, notadamente diante da situação de pandemia de Covid-19. Assinala-se que assegurar ao agravante o direito de ser acompanhado por seus dois filhos e por segurança particular ao ato de inspeção judicial, além de ensejar tratamento diferenciado em favor do agravante, tendo em vista que o agravado somente será acompanhado por seu advogado, poderá ocasionar animosidade durante a realização do ato, porquanto os filhos do agravante certamente quererão fornecer informações ao juiz. Deve ser registrado, outrossim, que o processo judicial diz respeito exclusivamente às partes, de modo que, não integrando os filhos do agravante a relação processual, inviável assegurar-lhes o direito de acompanhar a inspeção judicial. Nada obsta, contudo, que os filhos do agravante o conduzam até o local da inspeção judicial e o aguardem, sem aproximação, a realização do ato, diante da idade do agravante, pois se sentirá mais seguro se estivar acompanhado. O que não sobeja possível é que os filhos e o segurança particular acompanhem a execução do ato de inspeção, direito que somente fora assegurado às partes e seus advogados. Ademais, se o juiz reputar necessário, será requisitada segurança oficial para o acompanhamento do ato, dispensando e tornando descabido o intento manifestado pelo agravante, não obstante esteja receoso de como o ato se desencadeará. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 28766630 - Pág. 6 (fl. 8). [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.96, https://proview.thomsonreuters.com. [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.96, https://proview.thomsonreuters.com. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.96, https://proview.thomsonreuters.com.